Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709643-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA RODRIGUES DE FREITAS AGRAVANTE: M. R. D. F. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 32798009). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIAH RODRIGUES DE FREITAS, representada por sua genitora MAYARA RODRIGUES FREITAS, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701212-38.2022.8.07.0013, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela ora Agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, “determinando que o ente matricule a agravante na rede pública de ensino (creche) em período integral, próximo à residência/trabalho da sua genitora, sob pena de multa diária” (Num. 33952983 - Pág. 12). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Num. 33981791). Peticiona a Agravante (Num. 34267198) informando que a vaga em creche foi obtida administrativamente e, assim, não mais possui interesse no julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Recebo petitório 9Num. 34267198) como pedido de desistência do recurso. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 08 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador